Tribunal: TJSP
Processo: 1021803-05.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO NÃO EDIFICADO - AÇÃO MOVIDA PELA PROMITENTE VENDEDORA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA REQUERENTE.
1. RESCISÃO CONTRATUAL - VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELO ADIQUIRENTE - Correta a sentença ao determinar a devolução de 80% do quanto pago pelo

Ementa:
APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO NÃO EDIFICADO - AÇÃO MOVIDA PELA PROMITENTE VENDEDORA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA REQUERENTE.
1. RESCISÃO CONTRATUAL - VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELO ADIQUIRENTE - Correta a sentença ao determinar a devolução de 80% do quanto pago pelo adquirente, porque ausente comprovação por parte da recorrente de despesas administrativas em importe superior a 20% - Lei 13.786/18 que não se aplica a contratos firmados em momento anterior ao início de sua vigência - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
2. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER DEVOLVIDO AO ADQUIRENTE - Ausente culpa da compromissária vendedora, os juros de mora incidentes sobre o valor a ser devolvido ao adquirente apenas incidem do trânsito em julgado - Precedentes - Recurso, no tema, provido.
2. RESCISÃO CONTRATUAL - VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA TAXA DE OCUPAÇÃO - Descabida a taxa de ocupação em casos da espécie, por se cuidar de venda e compra de terreno não edificado - Precedentes, inclusive desta C. Câmara - Contudo, na ausência de recurso do requerido, descabe alteração da sentença, porque vedada a reformatio in pejus.
4. CONTAS DE CONSUMO e IPTU - Verbas a cargo do adquirente, relativamente ao período de ocupação do imóvel - Precedentes - Recurso, no tema, provido.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.